Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714567-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSÂNGELA GOMES CALMON RECORRIDOS: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S/A, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como de indenização decorrente do contrato de seguro celebrado com a recorrida. 2. A decisão impugnada não examinou a questão relacionada ao ônus da prova, tendo, aliás, incluído entre as determinações finais a necessidade de emenda da petição inicial. 3. Inexiste interesse recursal para o exame de matéria não previamente apreciada na primeira instância. 4. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 5. A concessão da gratuidade de justiça exige que o requerente demonstre efetivamente a hipossuficiência econômica alegada. 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID Num. 24308364 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, “De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício’ (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)” (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017